Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BUSCA E APREENSÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. ARROMBAMENTO. FORÇA POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECALCITRÂNCIA NÃO COMPROVADA. POTENCIAL VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEPÓSITO DE BENS. DISCUSSÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença, deferiu o pedido de renovação da diligência de busca, avaliação e penhora de bens na residência da executada, sem a autorização de arrombamento e auxílio de força policial, além de ter nomeado a própria devedora como depositária fiel dos itens eventualmente constritos.
2. A credora/agravante defende a necessidade de arrombamento e uso de reforço policial no que se refere ao cumprimento do mandado de penhora, haja vista em outras oportunidades a devedora ter se ocultado para impedir o trabalho dos oficiais de justiça. Argumenta que “a executada não é confiável para se manter na posse dos bens no caso de constrição, uma vez que se trata de uma devedora contumaz que possui vários processos contra si, razão pela qual há risco de desaparecimento dos bens após a penhora”.
3. No caso, não se verificava, no momento em que a decisão impugnada foi proferida, indícios de que a devedora se opunha injustificadamente à realização do ato de busca de bens penhoráveis na sua residência. De todo modo, ausente qualquer amparo para o pedido de arrombamento da residência da devedora com o recurso da força policial, providência que potencialmente violaria direitos fundamentais da executada.
4. Impossibilitada a expedição de ordem de invasão da residência, igualmente não se justifica a reforma da decisão agravada no ponto em que trata da figura do depositário dos supostos bens a serem constritos, que sequer chegaram a ser identificados ou individualizados.
5. Recurso conhecido e desprovido.